Tribunal: CARF
Processo: 15467.720376/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.720376/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
BRAZ DE SOUZA GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de
especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovados.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reestabelecer: a dedução de dependente de R$
2.275,08, a dedução com despesas de instrução de R$ 3.561,50, dedução de despesa médica de
R$ 16.603,37 e dedução de pensão alimentícia judicial de R$ 15.895,46.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720376/2017-81
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720376/2017-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 15-46.067, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA
(DRJ/SDR) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento fls. 7/13, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2015, para exigência
de imposto de renda suplementar no valor de R$6.453,34, acrescido de multa de ofício
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos, o contribuinte foi regularmente intimado para
comprovar deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual, mas não atendeu à
intimação. Assim, por falta de comprovação foram glosadas: dedução indevida de
dependente, no valor de R$2.275,08; dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$31.544,18; dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de
R$17.288,12; e dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$3.561,50.
Na impugnação de fls. 4/5 o contribuinte alega que são indevidas as glosas efetuadas,
pois o dependente, cujas despesas foram glosadas, é seu filho e atende as condições para
a dedução; apresenta também os documentos comprobatórios das despesas médicas, da
pensão alimentícia e das despesas com educação. Anexa os comprovantes das despesas
médicas (fls. 14/55).
O Despacho Decisório de fls. 63/65 analisou as provas apresentadas pelo contribuinte e
revisou o lançamento reduzindo o imposto suplementar de R$6.453,34 para R$3.431,93,
com os seguintes argumentos:
- o contribuinte não apresentou certidão de nascimento para comprovar a filiação de
Eliza Moreira Guimarães, portanto foi mantida a glosa da dedução com dependente e
das despesas com instrução a ela referentes;
- a glosa da dedução relacionada ao pagamento da pensão alimentícia foi mantida, pois
não foi comprovada, visto que o contribuinte deixou de juntar cópia da sentença
judicial, da escritura pública ou do acordo homologado judicialmente que determinou o
pagamento da pensão e a forma da sua liquidação;
- os recibos e as notas fiscais referentes às despesas médicas comprovam a
dedutibilidade de despesas médicas pagas à Odonto Penha Clínica, no valor de
R$2.320,00, e com o plano de saúde CABERJ, no valor de R$9.648,81. As demais
despesas não são dedutíveis, por falta de comprovação ou de previsão legal para a sua
dedução, conforme detalhado no quadro de fl. 64. Mantida parcialmente a glosa.
Notificado do despacho decisório o contribuinte não se manifestou.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 06/05/2019, tendo
interposto recurso voluntário em 24/05/2019 (fls. 244/253), alegando, em apertada síntese:
- a dependente é sua filha, Eliza Moreira Guimarães, logo deve ser restabelecida
tanto sua dedução de dependente bem como as despesas dela com instrução;
- a dedução com pensão alimentícia consta da folha de rendimentos pagos e de
imposto sobre a renda retido na fonte, onde comprova o pagamento diretamente a beneficiária da
pensão alimentícia, Lia Virgínia Gonzalez Ribeiro. Sentença Judicial, ofício 2804/1998
- as despesas médicas com sua dependente estão comprovada nos autos.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720376/2017-81

Voto
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Relator e Presidente.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dedução de dependente
A decisão de piso manteve a infração dedução indevida de dependente, Eliza
Moreira Guimarães, pois o contribuinte não havia juntado aos autos a Certidão de Nascimento de
sua filha.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o contribuinte juntou aos autos (fl. 110) a
Certidão de Nascimento de sua filha Eliza Moreira Guimarães, nascida em 21/09/1993, logo
deve ser restabelecida sua dedução de dependente no valor de R$ 2.275,08.
Dedução com Instrução
Em relação à dedução de despesas com instrução, o Regulamento do IRPF,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").grifo nosso
Conforme legislação acima citada, só são passiveis de dedução na declaração de
ajuste anual as despesas de instrução próprias e de seus dependentes. O limite anual individual
para o ano-calendário em questão é de R$ 3.561,50.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente demonstra uma despesa com
instrução de sua dependente, Eliza Moreira Guimarães, superior a 3.561,50 (fls. 24/30), logo
deve ser restabelecida essa dedução com instrução no valor de R$ 3.561,50, conforme determina
o limite individual.
Dedução de Despesas Médicas
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização glosou um total de despesas
médicas de R$ 31.544,18. Contudo, a Delegacia da Receita Federal de Volta Redonda
restabeleceu as despesas médicas com Odonto Penha Clínica de R$ 2.320,00 e CABERJ de R$
9.648,81 (fls. 63/65), logo está em litígio a infração dedução indevida de despesas médicas de R$
19.575,37.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720376/2017-81

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
A despesa médica com o plano de saúde CABERJ de sua filha, Eliza Moreira
Guimarães, no valor total de R$ 5.328,37, está comprovada nos autos (fl. 43), logo deve ser
restabelecida.
Estão comprovadas nos autos ainda as despesas médicas com sua filha, Eliza
Moreira Guimarães: Hospital Geral SEMIU (R$ 3.025,00), Camila Bastos Correa Bessa (R$
5.450,00), Giselly Pacheco (R$ 1.800,00) e Aline Vieira (R$ 1.0000), totalizando um valor de
R$ 11.275,00.
Por outro lado, as despesas médicas com a profissional instrumentadora cirúrgica,
Rosane Correa Pinheiro, no valor de R$ 550,00, bem como a compra de implante mamário, no
valor de R$ 2.052,00, tais despesas não são dedutíveis do imposto de renda pessoa física, por
falta de previsão legal, logo devem ser mantidas as glosas dessas despesas médicas.
Nesse sentido, devem ser restabelecido um total de dedução de despesas médicas
de R$ 16.603,37.
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720376/2017-81

§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte comprova a obrigação do
pagamento de pensão alimentícia judicial para seu filho Romulo Gonzalez Ribeiro (fls. 116) bem
como o pagamento da pensão alimentícia efetuado por ele a seu filho, por meio do Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (fls. 118), no valor de R$
15.895,46.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer: a dedução de dependente de R$ 2.275,08, a
dedução com despesas de instrução de R$ 3.561,50, dedução de despesa médica de R$ 16.603,37
e dedução de pensão alimentícia judicial de R$ 15.895,46.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720376/2017-81

Fl. 127
DF CARF MF
Original